Tribunal: TJMT
Processo: 1001817-49.2018.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001817-49.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEOVALDO SORIANO AMORIM NETO - CPF: 022.119.881-48 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - CPF: 025.848.158-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001817-49.2018.8.11.0041

APELANTE: LEOVALDO SORIANO AMORIM NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – CITAÇÃO POR EDITAL – NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR – NÃO OCORRÊNCIA – ATO ANULADO – SENTENÇA DESCONSTITUÍDA –
RECURSO PROVIDO
.

“
2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.
” (REsp 1828219/RO)

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001817-49.2018.8.11.0041

APELANTE: LEOVALDO SORIANO AMORIM NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Apelação em Ação de Busca e Apreensão julgada procedente, com condenação do réu a arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios de 10% sobre o valor da causa.

O apelante sustenta a nulidade da citação por edital, aduzindo que, antes do deferimento dessa medida, “
não foram realizadas a busca de outros endereços do Apelante, através de qualquer outro sistema à disposição do juízo, como INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SIEL
”.

No mérito, pede que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes.

Contrarrazões no ID 106288227.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1001817-49.2018.8.11.0041

APELANTE: LEOVALDO SORIANO AMORIM NETO

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobre a citação por edital, o CPC assim estabelece:

Art. 256. A citação por edital será feita:

I - quando desconhecido ou incerto o citando;

II - quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando;

III - nos casos expressos em lei.

(...)

§ 3o O réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

O STJ tem o entendimento de que essa modalidade de citação será admitida apenas quando o autor esgotar todas as medidas para encontrar o réu, inclusive com pesquisa nos sistemas de órgãos públicos ou concessionárias de serviços públicos.

Trata-se portanto de exceção, admitida somente em caráter excepcional.

Neste caso, o veículo foi apreendido em 11/09/2018, ocasião na qual o réu não foi localizado.

Depois, apenas em 20/05/2019 o autor pediu a expedição de novo mandado de citação para o endereço informado na inicial. Em resposta, o Oficial de Justiça informou o seguinte (ID 106288205):

Dirigi-me até a rua do endereço constado – rua José Lacerda Cintra; n.o 138; bairro: Miguel Sutil – da parte
requerida
e lá estando, não foi possível dar prosseguimento o
r. Mandado
pelo motivo de o endereço não corresponder, não sendo encontrado o imóvel n.o 138. Essa rua consta inserida no bairro Bosque da Saúde (zona 4), dirigi-me até esse local e percorrendo a rua foi encontrada a seguinte sequência em ordem crescente: de um lado, n.o 15; estacionamento; n.o 144; 355; 42...do outro lado fundos dos imóveis com frente para a avenida do CPA. Até o momento o representante da parte
autora
não entrou em contato para indicar a localização do bem objeto da busca, por esses motivos...não foi possível proceder a
Busca e Apreensão
, assim como a
CITAÇÃO
. Diante ao exposto, faço a devolução do
r. Mandado
.

Em 20/02/2020 o autor pediu que fosse realizada pesquisa nas
plataformas virtuais conveniadas com o TJMT
, mas o pedido foi indeferido.

Em seguida requereu a citação por edital, o que foi admitido.

A defensoria pública foi nomeada curadora especial, e posteriormente foi prolatada sentença de procedência da demanda.

No entanto, como se vê, não foram utilizados todos os meios de localização do réu antes de ser adotada essa medida excepcional, o que configura afronta aos princípios do contraditório e ampla defesa.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CPC/15. AÇÃO MONITÓRIA. CITAÇÃO POR EDITAL. NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE TODOS OS MEIOS DE LOCALIZAÇÃO DO RÉU. PESQUISA DO ENDEREÇO NOS CADASTROS DE ÓRGÃOS PÚBLICOS OU DE CONCESSIONÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS. ART. 256, § 3o, DO CPC. NULIDADE PROCESSUAL CARACTERIZADA.

1. Controvérsia em torno da legalidade da citação do recorrente por edital.

2. O novo regramento processual civil, além de reproduzir a norma inserta no art. 231, II, do CPC/73, estabeleceu que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações acerca de seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos.

2. No caso, o fundamento utilizado pelo acórdão recorrido de inexistir comando legal impondo ao autor o dever de provocar o juízo no sentido de expedir ofícios a órgãos ou prestadores de serviços públicos a fim de localizar o réu não subsiste ante a regra expressa inserta no § 3o, do art. 256, do CPC. 3. RECURSO ESPECIAL PROVIDO PARA DECLARAR A NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL.
(REsp 1828219/RO, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 06/09/2019)

E ainda:

AgInt no AREsp 1690727/SP;

AgInt no AREsp 1346536/PR.

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
para

anular a citação por edital e, com isso, desconstituir a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021